Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734731-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE VIEIRA DIAS APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O A apelante alega em suas razões recursais (ID 44750420) ser beneficiária da justiça gratuita. Contudo, nos termos do decisório de ID 44750422, houve o indeferimento do pleito de gratuidade judiciária. Proferido despacho (ID 45462364) oportunizando à recorrente quitar o valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, esta permaneceu inerte, consoante certidão de ID 45808889. Dessa forma, não conheço do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações de praxe, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador